Tribunal: TJSP
Processo: 1004297-10.2020.8.26.0268
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS - Reconhecido que não houve omissão no decisum - Hipótese em que a embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria - Vedação – Necessidade de observância dos requisitos indicados no art. 1022, II, do NCPC – Omissão inocorrente – Embargos de declaração rejeitados".